Tribunal: TJBA
Processo: 8019414-61.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8019414-61.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE ACAJUTIBA Advogado(s): RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EXCLUSÃO DE ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM O § 3º DO ARTIGO 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PEDIDO IMPROCEDENTE, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR. I. Caso em exame - Ação proposta por município baiano objetivando a dispensa da apresentação de certidões de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, como condição para celebração de convênio com o Estado da Bahia, visando ao financiamento dos festejos juninos de 2022. - A pretensão funda-se na alegada natureza de “ação social” dos referidos eventos, com base na exceção prevista no § 3º do art. 25 da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). - A SUFOTUR foi incluída no polo passivo da ação, tendo sido arguida sua ilegitimidade passiva pelo Estado da Bahia. II. Questão em Discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se órgão da administração indireta sem personalidade jurídica pode figurar validamente no polo passivo da demanda; e b) saber se os festejos juninos se enquadram como “ações sociais” para fins de afastamento da exigência de regularidade fiscal prevista no art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000. III. Razões de Decidir - Reconhecimento da ilegitimidade passiva da SUFOTUR, por se tratar de órgão despersonalizado vinculado ao Estado da Bahia, sem capacidade processual autônoma (CC, art. 41; CPC, arts. 7º e 75, I). - A jurisprudência pacífica do STJ veda a inclusão de órgão público desprovido de personalidade jurídica no polo passivo de ação judicial (AgRg no AREsp 785.726/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/11/2015). - Os festejos juninos não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no § 3º do art. 25 da LC nº 101/2000, que contempla apenas ações de saúde, educação e assistência social, em caráter taxativo e excepcional. - A assistência social, nos termos da CF/1988 (arts. 203 e 204) e da LOAS (Lei nº 8.742/1993), refere-se a políticas públicas de proteção a pessoas em situação de vulnerabilidade, não abrangendo manifestações culturais. - A exigência de certidões negativas ou com efeito de negativa encontra respaldo no art. 195, § 3º, da CF/1988, no art. 173 da Lei Estadual nº 9.433/2005 e nos princípios da legalidade e responsabilidade fiscal. - A ampliação interpretativa do § 3º do art. 25 da LRF comprometeria os controles legais sobre os repasses de verbas públicas e violaria os princípios da moralidade e eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput). IV. Dispositivo e tese - Preliminar acolhida. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da SUFOTUR, com sua exclusão do polo passivo da demanda. - Pedido julgado improcedente. Inexistência de amparo legal para dispensa das certidões de regularidade fiscal como requisito para o recebimento de recursos públicos via convênio, consolidação de nova orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a partir de dezembro de 2024. Tese de julgamento: “1. Órgãos administrativos sem personalidade jurídica não possuem capacidade processual autônoma para figurarem no polo passivo de ação judicial. 2. Os festejos juninos não se enquadram como ações de saúde, educação ou assistência social para fins de incidência da exceção prevista no § 3º do art. 25 da LC nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e § 6º, 195, § 3º, 203 e 204; CC, art. 41; CPC, arts. 7º e 75, I, 85, § 8º; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, § 3º; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 173; Lei nº 8.742/1993 (LOAS). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 785.726/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/11/2015; TJBA, Proc. nº 8026911-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa; TJBA, Proc. nº 8019393-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Chenaud. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8019414-61.2022.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA (SUFOTUR) E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS desta ação pelo Procedimento Comum, revogando a liminar deferida, nos termos do relatório e voto. PRESIDENTE DES. ALIOMAR SILVA BRITTO RELATOR SUBSTITUTO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA